Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Dosimetria da pena. Valoração negativa das circunstâncias judiciais. Conduta social e circunstâncias do crime. Violenta emoção afastada. Regime inicial fechado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, com pena definitiva fixada em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem em razão do réu estar cumprindo pena à época dos fatos; (ii) se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada adequadamente; e, (iii) se é cabível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP, por violenta emoção.
III. Razões de decidir.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, por demonstrar comportamento incompatível com a finalidade ressocializadora.
4. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a vítima se encontra em estado de vulnerabilidade, como no caso em que ela se encontrava sob o efeito de múltiplas substâncias entorpecentes, que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta.
5. A atenuante da violenta emoção, prevista no art. 65, III, “c”, do CP, exige demonstração de resposta imediata e influenciada substancialmente por ato injusto da vítima, o que deve estar evidenciado no conjunto probatório.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “c”, 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, arts. 387, § 2o, e 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701170, 07312896020228070003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão 1856089, 0005160-03.2015.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1952651, 0716151-98.2023.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.107.523/GO, 5a Turma, j. 08.11.2022; STJ, HC 234.511/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, j. 24.08.2015.